Tribunal: STF
Processo: RE 482857
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
   manifestamente infringente. Erro de fato. Embargos recebidos como
   agravo regimental. Agravo, no entanto, improvido. Quando
   manifestamente infringentes, devem os embargos de declaração ser
   recebidos como agravo regimental.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Contribuição para o fundo de saúde dos
   militares. FUSEX, FUNSA e FUSMA. Matéria infraconstitucional.
   Ofensa indireta. Agravo regimental não provido. Precedentes. A
   controvérsia quanto à natureza jurídica da Contribuição para o
   Fundo de Saúde dos Militares dirime-se com base em legislação
   infraconstitucional e eventual ofensa à Constituição Federal, se
   houver, será apenas indireta.